Tribunal: TJBA
Processo: 8022823-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022823-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCIEL NASCIMENTO SILVA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS.
FURTO
SIMPLES
.
ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
AÇÃO PENAL
EM CURSO
. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. NEGATIVA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA AUSÊNCIA DE CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA
NA FASE INVESTIGATIVA
. VÍCIO FORMAL. DIREITO SUBJETIVO AO EXAME MOTIVADO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF - HC 185.913/DF. TEMA REPETITIVO N. 1303
DO STJ.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
.

NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. NECESSÁRIA REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA REVISORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. A impetrante pleiteia, pela presente via, a revogação da decisão que recebeu a denúncia, ao argumento de ausência de interesse de agir. Subsidiariamente, requer a suspensão do processo e a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28, § 14, do Código de Processo Penal, com o reconhecimento da nulidade desde o recebimento da denúncia.

2.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 18/09/2024, assentou o entendimento de que o imputado não possui direito subjetivo ao ANPP, mas possui direito subjetivo ao oferecimento motivado ou à recusa devidamente fundamentada, sendo indevida a exigência de confissão prévia na fase investigativa como condição para a propositura do acordo.

3. No mesmo sentido, no julgamento do REsp n. 2.161.548/BA, de relatoria do Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, em sede de Recurso Repetitivo, fixou a seguinte tese: “
Tema Repetitivo n. 1.303: 1. A confissão pelo investigado na fase de inquérito policial não constitui exigência do art. 28-A do Código de Processo Penal para o cabimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sendo inválida a negativa de formulação da respectiva proposta baseada em sua ausência. 2. A formalização da confissão para fins do ANPP pode se dar no momento da assinatura do acordo, perante o próprio órgão ministerial, após a ciência, avaliação e aceitação da proposta pelo beneficiado, devidamente assistido por defesa técnica, dado o caráter negocial do instituto
”.

4. É competência do juízo criminal aferir a legalidade e regularidade da recusa do ANPP e, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP, determinar, se for o caso, a remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público.

5. Verificada a indevida recusa do Parquet sem motivação concreta, impõe-se o reconhecimento da nulidade do recebimento da denúncia e dos atos processuais subsequentes, por implicar a ausência de interesse para o exercício da ação penal.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°.
8022823-40.2025.8.05.0000
, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de
MARCIEL NASCIMENTO SILVA
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
MACAÚBAS
/
BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.

2